Tribunal: TJSP
Processo: 1038397-61.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Licitude do apontamento financeiro – Débito questionado que decorreu da operação de crédito firmada com o primitivo credor, cujos direitos creditórios foram cedidos ao réu – Autor que não negou a relação jurídica existente com o primitivo credor e não

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Licitude do apontamento financeiro – Débito questionado que decorreu da operação de crédito firmada com o primitivo credor, cujos direitos creditórios foram cedidos ao réu – Autor que não negou a relação jurídica existente com o primitivo credor e não comprovou não tenha deixado débitos pendentes de pagamento – Ao autor incumbe a prova constitutiva de seu direito – Regra constante do art. 373, I, do CPC – Inadimplemento que justifica o apontamento financeiro lançado nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência bem decretada – Sentença mantida – Apelo desprovido.*